Tribunal: TJMT
Processo: 1003589-68.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003589-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (EMBARGADO), CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME - CNPJ: 10.953.928/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SIDNEY PIRES SALOME - CPF: 378.584.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ARAPUTANGA (EMBARGANTE), MPEMT - ARAPUTANGA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES QUANTO AO EVENTUAL IMPACTO DA LEI N. 14.230/2021 – JULGAMENTO COLEGIADO QUE RECONHECEU A APLICABILIDADE DA NOVEL LEGISLAÇÃO, AFASTANDO A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EMBARGADOS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NA QUALIDADE DE
CUSTUS LEGIS –
NULIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PRECEDENTES DO STJ – JULGAMENTO ANULADO PARA OPORTUNIZAR AO PARQUET ATUANTE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO SOBRE A QUESTÃO –EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Inobstante a finalidade dos embargos de declaração de
complementar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições
, é cediço que, a
garantia do devido processo legal tem sede constitucional e sua violação causa
nulidade
absoluta, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição.

2.
Conforme entendimento adotado pelo STJ, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do representante do Parquet com atuação perante Segundo Grau de jurisdição, como fiscal da lei, antes do julgamento do recurso, especialmente em autos relativos a atos de improbidade administrativa, em que resta patente o interesse público e social.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral de Justiça
, em face do acórdão
proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda ME que deu provimento ao recurso, para afastar a medida de indisponibilidade dos bens dos Agravantes, ora Embargados, nos
autos da Ação Civil Pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa nº 0002232-92.2017.8.11.0038.

Em suas razões recursais (ID n. 124655167), aduz o Embargante que, apesar da expressa determinação de intimação da Procuradoria Geral de Justiça para
manifestação quanto à aplicação do conteúdo da Lei nº 14.230/2021 que, significativamente promoveu modificações substanciais na Lei nº 8.429/92, foi realizado o julgamento do recurso aplicando as novas disposições legislativas sem o prévio parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Destaca, ainda, que, atribua eventual erro ao sistema, o ato processual deveria ter sido submetido a análise prévia antes da realização de julgamento, sob pena de cerceamento de defesa, violação ao princípio da ampla defesa e da proibição da decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Sustenta, também, que, restou devidamente demonstrado o prejuízo experimentado (
pas de nullité sans grief
) capaz de decretar a nulidade processual e determinar a realização de novo julgamento após a manifestação ministerial atuante em segunda instância.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, para sanar o vício de omissão existente no acórdão.

A certidão de ID n. 126504724 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 125516659 pugnando pela rejeição dos embargos, com a condenação em multa no importe de 2% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC e ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impende ressaltar que, inobstante a finalidade dos embargos de declaração de
complementar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições
, é cediço que, a
garantia do devido processo legal tem sede constitucional e sua violação causa
nulidade
absoluta, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição.

Nesse aspecto, é possível o manejo dos embargos de declaração não apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art.
1.023
,
CPC
), mas também para propiciar o aprimoramento da prestação jurisdicional, possibilitando que a parte possa cientificar e requerer à autoridade judiciária sejam sanados eventuais vícios, aí incluído o cerceamento de defesa.

In casu
, após detida análise dos autos, verifica-se que o Embargante argui
nulidade
no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargados, consistente na ausência de prévia manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça
quanto à aplicação do conteúdo da Lei nº 14.230/2021 que, significativamente promoveu modificações substanciais na Lei nº 8.429/92 e foi utilizado como fundamento para o provimento do recurso que culminou na reforma da decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos Embargados, na ação de origem.

Compulsando os autos, constata-se que, inobstante tenha sido determinada a intimação das partes e da Procuradoria Geral de Justiça (na qualidade de
custus legis
) acerca do eventual impacto da Lei n. 14.230/2021 (ID n. 110797965) e apesar de consignado no relatório colacionado no ID n. 115920479 que a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 114264496 pela
irretroatividade da Lei nº 14.230/21 nos pontos em que dispositivos da Lei nº 8.429/92 foram alterados, na realidade, observa-se que a referida manifestação foi juntada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuante em 1º Grau de jurisdição.

Como se sabe, conforme entendimento adotado pelo STJ, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do representante do Parquet com atuação perante Segundo Grau de jurisdição, como fiscal da lei, antes do julgamento do recurso, especialmente em autos relativos a atos de improbidade administrativa, em que resta patente o interesse público e social.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. INTIMAÇÃO DO PARQUET. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. CONFIGURAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos réus nos autos da ação de improbidade administrativa. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para conhecer e dar provimento ao recurso especial a fim de anular o julgamento do agravo de instrumento realizado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, determinando, após a abertura de vista dos autos à Procuradoria Regional da República, a realização de novo julgamento.

II - O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto na Súmula n. 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo pela sentença de mérito.

III - A exceção é a violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, não sendo possível, todavia, decidir, no recurso especial, a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.845.996/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 4/6/2020 e AREsp n. 1.390.893/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 29/3/2019.)

IV - As matérias ventiladas pelo Ministério Público, no recurso especial, não versam sobre o mérito do ato de improbidade, mas apenas sobre a ocorrência ou não de vício procedimental no julgamento do recurso em segundo grau e de violação direta do art. 7º da LIA. Assim, não incide o óbice da Súmula n. 735 do STF.

V -
Para o Tribunal de origem, não houve prejuízo ao autor, porquanto "a anulação do acórdão embargado e o oferecimento de parecer reforçando as razões do agravo, por si", não teriam o condão de alterar o resultado do julgamento.

VI - Entretanto, essa conclusão se revela precipitada, especialmente considerando o desconhecimento prévio dos argumentos que seriam apresentados no parecer.

VII - Ademais, "na prática forense, ainda que a ação tenha sido ajuizada pelo Ministério Público, o membro que oficia em primeiro grau de jurisdição não atua perante o Tribunal a quo. Tal função, cabe ao membro do Parquet com atribuições em segundo grau de jurisdição, ainda que a atuação como fiscal da lei ou parte acabe se confundindo em diversas hipóteses, o que não afasta a necessidade de intimação pessoal do agente ministerial (com os respectivos autos) para os atos processuais. Inclusive, em temas de manifesta importância como o caso dos autos, que envolve a prática de atos de improbidade administrativa, não é razoável admitir a afirmação de que não seria necessária a intervenção ministerial no julgamento do recurso"
(REsp n. 1.436.460/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).

VIII - O Ministério Público Federal, em segundo grau, não foi intimado, o que gerou evidente prejuízo, ante a prolação de acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento e manteve a decisão de indeferimento do pedido de indisponibilidade dos bens dos réus.

IX - A intimação da Procuradoria Regional da República para conhecer do processo e nele atuar, em segundo grau, não se confunde com a intimação da pauta de sessão e julgamento, porquanto as finalidades de cada um desses atos processuais são distintas, razão pela qual a intimação eletrônica da data do julgamento, alguns dias antes da solenidade, não supre a necessidade de abertura de vista.

X - É que a comunicação da pauta da sessão informa exclusivamente a data em que o recurso será julgado, ao passo que a abertura de vista dos autos permite que o Parquet tome ciência do conteúdo das questões que serão debatidas, apreciadas e julgadas pelo Tribunal e se prepare para eventual sustentação oral, o que garante que a atuação do Procurador de Justiça no julgamento seja efetiva.

XI - É manifesto o prejuízo do Ministério Público Federal, ora recorrente, no caso concreto. Acerca do tema, transcrevo recentes precedentes desta Corte: (REsp n. 1.822.323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJ 11/10/2019 e REsp n. 1.436.460/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019.)

XII - Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no AREsp 1675860/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2020). [Destaquei]

Nesse aspecto, assiste razão ao Embargante quanto à nulidade do julgamento do agravo de instrumento em que entendeu pela aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, reformando a decisão que deferiu a indisponibilidade dos bens dos Embargados, sem a prévia manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, na qualidade de
custus legis
.

Assim, constatando-se a ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, sendo a
nulidade
suscitada em sede de embargos de declaração, imediatamente após o julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pelos Embargados, o reconhecimento do julgamento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para declarar a nulidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora Embargados,
determinando a intimação da Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do eventual
impacto da Lei n. 14.230/2021 no presente caso, pendente de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022